Tribunal: TJDFT
Processo: 0742349-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0742349-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: JOSE RICARDO VALENTIM DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO SAFRA S.A. contra a decisão que deferiu a tutela antecipada nos autos da ação de repactuação de dívidas ajuizada por JOSE RICARDO VALENTIM DA COSTA. A parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida foi equivocada ao aplicar a Lei do Superendividamento (Lei n. 14.181/2021) aos contratos de crédito consignado, que são regidos por legislação específica. O agravante sustenta que os descontos realizados não extrapolam a margem consignável permitida por lei e requer a concessão de efeito suspensivo, até que se julgue o mérito do recurso, para que seja revogada a decisão que impôs a limitação dos descontos em folha. No mérito, o agravante pleiteia a revogação da liminar que limitou os descontos relativos ao crédito consignado, alegando a inaplicabilidade da Lei do Superendividamento a esses contratos. Alternativamente, caso não seja concedida a revogação da liminar, requer a redução do valor das astreintes aplicadas, em razão da impossibilidade de cumprimento, ou a expedição de ofício ao órgão pagador para que este implemente a limitação dos descontos conforme determinado. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Em relação à probabilidade do direito, o agravante sustenta a inaplicabilidade da Lei do Superendividamento (Lei 14.181/2021) aos contratos de crédito consignado, que possuem regramento específico. A jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.085 estabelece que "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar". O Decreto n. 11.150/2022 também reforça que os valores de crédito consignado estão fora da aferição do mínimo existencial. Assim, os descontos realizados pelo agravante respeitam o limite legal de 35% e estão devidamente regularizados. O perigo de dano se encontra evidenciado, uma vez que a decisão recorrida, ao impor a limitação dos descontos em folha de pagamento, interfere no equilíbrio contratual e compromete a viabilidade financeira dos contratos firmados com base em legislação específica. O pedido de efeito suspensivo se justifica, uma vez que a decisão recorrida impõe uma interpretação jurídica equivocada ao aplicar as normas da Lei do Superendividamento, que não se aplicam ao caso concreto. Dessa forma, a concessão do efeito suspensivo é necessária para evitar prejuízos ao agravante e garantir o cumprimento regular dos contratos. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. NULIDADE DE ACÓRDÃO. APRECIAÇÃO DE APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI 14.181/2021. SUPERENDIVIDAMENTO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. RECURSO CONHECIDO. CONTRATOS DE MÚTUO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS. TEMA 1.085 DO STJ. SUPERENDIVIDAMENTO. BOA-FÉ OBJETIVA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material. 1.1. E “(..)Constatada a inequívoca ocorrência de erro material na inserção de ato judicial no sistema PJE, imperativo reconhecer a existência de vício insanável no julgamento realizado. (..).” (Acórdão 1828640, 07151628720218070001, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no DJE: 19/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2.Acórdão desconstituído para submeter ao Colegiado recurso de apelação. 2. Sobre a violação à dialeticidade recursal, extrai-se claramente das razões recursais a motivação do inconformismo da apelante a respeito do resultado do julgamento, especialmente no que tange à improcedência do pedido limitação de descontos e do de instauração de superendividamento. Não há, portanto, irregularidade formal; pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito. Recurso de apelação conhecido. 3. A finalidade da Lei do Superendividamento (n.14.181/2021) é aperfeiçoar o regramento sobre o crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, entendido como a impossibilidade manifesta de quitar a totalidade de débitos sem comprometimento do “mínimo existencial”, este regulamentado pelo Decreto n. 11.150/2022 (“...entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial.”). 4. “1. Em se tratando de servidor público federal, para a consignação em folha de pagamento incide o limite de 45% (quarenta e cinco por cento) sobre a remuneração bruta, sendo 5% (cinco por cento) exclusivamente para cartão de crédito, nos termos da Lei 14.509/2022.” (Acórdão 1707069, 07044507020238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no PJe: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 1.085 (Resp no 1.872.441 - SP) e, por unanimidade, definiu a seguinte tese: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento" (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). 6. No caso, preservado o mínimo existencial: os descontos efetuados encontram-se dentro dos limites legais tanto em relação ao crédito consignado em contracheque quanto no que tange a parcelas descontadas em conta-corrente. 6.1. Se o consumidor livremente contraiu, além dos empréstimos consignados em folha de pagamento que observam o limite de 40% (quarenta por cento), outros empréstimos com desconto direto em conta-corrente, apesar de saber que, somados, poderiam comprometer a sua remuneração em patamar superior ao referido limite, não há como invocar, posteriormente, a regra de limitação de descontos em folha de pagamento para impor à instituição financeira a modificação da forma de cumprimento da obrigação pactuada. 6.2. Frise-se que o princípio da boa-fé objetiva deve ser observado por todos os contratantes. No caso, não se afigura razoável ao apelante invocar regra de limitação de descontos, somando-se todas as dívidas, impondo aos credores modificação da forma de cumprimento da obrigação pactuada. 6.3. Na hipótese, não há justificativa para instaurar processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório na forma do art. 104-B do CDC. 7. Embargos de declaração conhecidos e providos para anular acórdão 1847323. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1897625, 0716161-52.2022.8.07.0018, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/07/2024, publicado no PJe: 09/08/2024.)” “APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO No 11.150/2022. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. REQUISITOS. ART. 104-A E 104-B DO CDC. TEMA 1085 STJ CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 4.790/2020. AUTONOMIA DA VONTADE. LEI No 10.486/2002. INAPLICÁVEL. DESCONTOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. As contrarrazões não são o meio processual adequado para formular pedido de modificação da sentença. 2. A Lei no 14.181/2021 alterou o CDC, acrescentando os arts. 104-A a 104-C, que instituíram o direito do consumidor/devedor, em situação de superendividamento, à repactuação das suas dívidas, após conciliação prévia, admitindo medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos estabelecidos nos contratos (CDC, art. 104-A, §4o). 3. A instauração do procedimento previsto no art. 104-A e seguintes do CDC depende do preenchimento dos requisitos cumulativos previstos no art. 54-A, § 1o do CDC: a impossibilidade manifesta de pagamento da totalidade das dívidas de consumo, a boa-fé e o comprometimento do mínimo existencial. 4. O percentual estabelecido no Decreto no 11.150/2022, com redação dada pelo Decreto no 11.567/2023, a título de mínimo existencial possui presunção de constitutucionalidade. 5. As parcelas de dívidas renegociadas, os descontos de crédito consignado e operações de antecipação não são incluídas na análise do mínimo existencial (art. 4o, p. único, inciso I, alínea f, h e i do Decreto no 11.150/2022). Restando mais de 1 salário-mínimo, o mínimo existencial não está comprometido. 6. Os procedimentos especiais dos arts. 104-A e 104-B do CDC não são obrigatórios quando ausentes os requisitos legais. 7. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu pela impossibilidade de limitar judicialmente os descontos efetivados em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salário, decorrentes de empréstimos bancários comuns, autorizados pelo mutuário perante a instituição financeira (STJ, Tema Repetitivo no 1085, Segunda Seção, acórdão publicado em 15/3/2022). 8. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 9. O Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas. 10. A ressalva constante no Tema 1085 do STJ de que os débitos são devidos enquanto existir autorização não significa que o correntista possa revogar, de forma imotivada, a autorização dos débitos de empréstimos que lhe foram concedidos, em afronta às disposições contratuais pactuadas livremente. 11. O cancelamento da autorização dos descontos na esfera judicial, ainda que possível, deve ser acompanhado de elementos de prova capazes de demonstrar a possibilidade quitação dos empréstimos de forma diversa, uma vez que o Poder Judiciário não pode conceder aval para que o autor se coloque em situação de inadimplência. 12. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1766836, 0732723-27.2021.8.07.0001, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2023, publicado no PJe: 16/10/2023.)” Portanto, em cognição sumária, estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar, a fim de suspender a decisão que limitou os descontos em folha de pagamento nos contratos de crédito consignado do agravado, restabelecendo os termos dos contratos originariamente pactuados. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator